Tribunal: TJPA
Processo: 0815073-12.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815073-12.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §2º, IV e VI, c/c 69, 29 e 70, TODOS DO CPB, c/c 2º, §2º e §3º, DA LEI DE Nº12.850/2013 (Homicídio vítima RAFAEL FARIAS MAIA) E 121, c/c 14, II, c/c 69, 29, 70 e 73, TODO DO CPB, c/c 2º, §2º e §3º, DA LEI DE Nº 12.840/2013 (Tentativa de homicídio vítima RAIMUNDO NONATO BATISTA MONTEIRO) – ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 811.826/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”.

2.

"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)”.

3.

Predicados pessoais são irrelevantes, quando presentes os requisitos legais, necessários à prisão cautelar, Súmula 08, do TJ/PA.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Sandro Manoel Cunha Macedo, em favor do nacional BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente está sendo acusado do suposto cometimento do delito de homicídio ocorrido no dia 17/07/2021, com a prisão preventiva decretada em 12/07/2023, autos do processo crime de nº 0812629-56.2021.8.14.0006.

Alega ser nulo o decreto preventivo por ausência de requisitos, tratando-se de medida extrema, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para cassar a decisão, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 16244387, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Vania Fortes Bitar indeferiu a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 16325380, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 16415547.

Na Id 16494094 juntou o impetrante novos documentos, apresentando argumentos em confronto com as informações e parecer do MP, sustentando tratar-se de questão de ordem para melhor análise da impetração.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts.
121, §2º, IV e VI, c/c 69, 29 e 70, c/c 2º, §2º e §3º, DA LEI DE Nº12.850/2013 (Homicídio vítima RAFAEL FARIAS MAIA), e 121, c/c 14, II, c/c 69, 29, 70 e 73, todos do CPB, c/c 2º, §2º e §3º, DA LEI DE Nº 12.840/2013 (Tentativa de homicídio vítima RAIMUNDO NONATO BATISTA MONTEIRO), sob o argumento de
ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, na decisão que decretou a medida preventiva.

Consta dos autos que o paciente está sendo acusado do suposto envolvimento em organização criminosa, com função de obter recursos materiais e humanos para viabilizar execuções definidas, dentre as quais a morte do guarda penitenciário RAFAEL FARIAS MAIA e do nacional RAIMUNDO NONATO BATISTA MONTEIRO, que não chegou a óbito, sendo denunciado seu envolvimento pelo correu JONAS SANTOS CORREA, em depoimento prestados à polícia no boja da investigação que apurava o evento delituoso.

Na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, constante da Id 16193882, extrai-se os fundamentos que justificam a prisão,
in verbis
:

“Sem prejuízo, compulsando os autos, verifico que há prova da materialidade consoante laudo necroscópico da vítima Rafael Farias Maia (ID 80981344, pág.2), restando ainda ser juntado apenas o prontuário de atendimento médico da vítima sobrevivente.

Ademais, existem indícios suficientes de autoria de crimes graves puníveis com reclusão (homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio) conforme prova oral coligida em inquérito, notadamente a partir dos depoimentos dos próprios réus à autoridade policial, os quais confessaram integrar a facção criminosa Comando Vermelho e delataram alguns dos seus membros e suas respectivas funções no grupo, inclusive na empreitada criminosa apurada no inquérito que embasa a denúncia recebida.

Tais depoimentos foram reforçados pelos diálogos extraídos do aparelho celular de um dos membros do Comando Vermelho, a saber, Diogo Nogueira dos Santos, vulgo “Nogueira”, investigado em outro procedimento criminal.

As conversas em apreço estavam armazenadas em dois grupos de WhatsApp do mencionado membro do CV, o qual era um dos integrantes do Conselho Final e Geral da aludida organização criminosa, e foram acessadas com autorização judicial, vale dizer, por meio de decisão proferida em sede de medida cautelar de quebra de sigilo telefônico proferida pelos juízes da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, os quais também deferiram o compartilhamento de provas à autoridade policial presidente do inquérito que instrui a peça acusatória ora recebida por este juízo.

Por meio dos trechos de conversas extraídos do aludido telefone móvel, foi possível observar a manutenção de contato entre alguns dos acusados, inclusive, especificamente sobre o crime retratado na denúncia e a logística para a sua execução, como por exemplo, a respeito do empréstimo de duas armas para a prática do crime pelo réu Jevson Neves Freitas, vulgo “Samurai”, em tese, líder do CV naquela localidade; da reunião de esforços entre os réus Jonas Santos Correa, vulgo “R17/RATO”, e Breno Felipe Barros de Souza, vulgo “B2”, para a obtenção de recursos materiais e humanos, ao longo de todo o dia da véspera do delito, para a sua

consecução; e ainda da responsabilidade do réu Wanderson Farias Machado, vulgo “B1”, pela obtenção do veículo usado no crime.

Também os fundamentos da prisão cautelar estão presentes.

Os fatos concretos noticiados são extremamente graves, haja vista que os réus foram denunciados por terem ceifado a vida da vítima Rafael Farias Maia, agente penitenciário motorista do sistema penal, bem como atentado contra a vida do ofendido Raimundo Nonato Batista Monteiro, no momento em que os ofendidos estavam assistindo a um jogo de futebol, de costas para a rua, no estabelecimento comercial “Bar dos Morenos”, quando então foram surpreendidos por um indivíduo, que teria chegado sozinho e de máscara no local efetuando diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Como se vê, aparentemente os crimes ocorreram unicamente em razão da função exercida pela vítima fatal, a qual não teve qualquer chance de se defender do ataque dito “soviético”.

Somada à forma brutal e ousada com a qual atingiram as vítimas, consta nos autos que os representados respondem a número significativo de processos por crimes qualitativamente graves, ostentando alguns deles diversas condenações.

A par disso, como já dito, os indícios apontam para a constatação de que os acusados seriam integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, o que, por si só, já revela a alta periculosidade dos réus.

Segundo consta nos autos, após os crimes, o representado Jonas Santos Correa empreendeu fuga do local, havendo informações de que o acusado Breno Felipe Barros de Souza encontra-se foragido do sistema penal consoante ID 82134370, pág.04, demonstrando assim
a intenção de se furtarem à aplicação da lei penal.

Além disso, conforme conversas extraídas do grupo do WhatsApp denominado “Conselho Geral CVRL PA”, através de prova emprestada autorizada pela Justiça, como já dito, o representado Jevson Neves Freitas teria autorizado a execução das vítimas, bem como realizado o empréstimo das armas de fogo utilizadas nos crimes, ao passo que Jonas Santos Correa teria sido o executor dos delitos, salientando-se que ambos exercem o cargo de “Conselheiro Final” na facção, organizando, planejando e executando ações contra agentes de segurança pública deste Estado.
Por outro lado, o denunciado Breno Felipe Barros de Souza, o qual possui o cargo de idealizador de missões na facção, teria sido delatado pelo acusado Jonas Santos Correa em sede policial (ID 82134369, pág.03) como partícipe nos momentos que antecederam aos crimes, dando suporte material e recurso humano para o evento. Registre-se que o acusado Wanderson Farias Machado, citado nas conversas de WhatsApp como B1, teria auxiliado em relação ao veículo utilizado nos crimes, uma vez que também exerce o cargo de idealizador de missões na facção.

Assim, deve ser decretada a prisão preventiva dos acusados com vistas a garantir a ordem pública, prevenindo-se a repetição de fatos graves dessa natureza, bem como a fim de assegurar a aplicação da lei penal, dada à ocorrência de fuga.

Ante o exposto, decreto a prisão preventiva dos acusados Jevson Neves Freitas, vulgo “Samurai”, Jonas Santos Correa, vulgo “R17/RATO”, Breno Felipe Barros de Souza, vulgo “B2”, e Wanderson Farias Machado, vulgo “B1”, qualificados nos autos. Expeça-se mandado de prisão no BNMP
”
.
<sic>

Revela o ato coator a presença de fundamentos necessários à segregação cautelar, relatando a suposta participação do paciente em organização criminosa, fato relatado pelos corréus com detalhes de sua atuação, constando, inclusive, que a sua prisão ocorreu no Estado do Rio de Janeiro, local onde já se encontrava cumprindo pena por processo diverso, fato que demonstra ter ele antecedentes negativos, o que se comprova com a certidão judicial criminal positiva juntada na Id 16325384, não sendo o caso de substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, c
olhe-se do c. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS POR DELITOS GRAVES (HOMICÍDIO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO). PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OS SEGURANÇAS DE UMA CASA NOTURNA, EM FUNCIONAMENTO E LOTADA. PERIGO COMUM. DELITO QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. In casu, o decreto prisional está idoneamente motivado em elementos vinculados à realidade, pois a Corte de origem fez referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a necessidade de prisão para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista o envolvimento do acusado em organização criminosa, bem como por responder a processos por delitos graves (homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e porte de armas de fogo), o que denota a periculosidade do agravante, tendo sido ressaltada a forma em que ocorreu o crime, que não oportunizou qualquer chance de defesa às vítimas, às quais não morreram por circunstâncias alheias à vontade do réu.

3. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.511/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)”.

Por outra,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Por fim, digo que os documentos juntados na impetração em “questão de ordem”, que se contrapõe as informações e parecer do Ministério Público, em nada alteram o meu livre convencimento.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Belém, 16/11/2023